Tribunal: TJMT
Processo: 1038353-03.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038353-03.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALICE DE ALMEIDA - CPF: 126.687.048-20 (APELADO), MARCO ANTONIO PEIXOTO - CPF: 552.707.519-68 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO), ALICE DE ALMEIDA - CPF: 126.687.048-20 (APELANTE), MARCO ANTONIO PEIXOTO - CPF: 552.707.519-68 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CRÉDITO PESSOAL – ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – CONSTATAÇÃO – ÍNDICE EXTRAORDINARIAMENTE ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – CONSUMIDOR EM SITUAÇÃO DE DESVANTAGEM EXAGERADA – CARACTERIZAÇÃO – LIMITAÇÃO ÀS TAXAS MÉDIAS DO BACEN, PREVISTAS À EPOCA DA CONTRATAÇÃO – MULTA IMPOSTA NOS DECLARATÓRIOS – CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO EVIDENCIADO – AFASTAMENTO – RECURSO DA AUTORA PROVIDO E NÃO PROVIDO O APELO DO REQUERIDO.

Sabe-se que o entendimento que vem sendo firmado pelo Superior Tribunal Justiça é de que o simples fato de a taxa de juros estar acima da média não configura, necessariamente, abusividade, até porque o parâmetro usado pelos Tribunais Estaduais acerca do limite de uma vez e meia, dobro ou triplo não deve servir de balizador para o reconhecimento ou não da hipótese de discrepância, mas sim as peculiaridades de cada caso concreto.

Quando as peculiaridades das circunstâncias do caso faz saltar aos olhos a abusividade das taxas cobradas no contrato de empréstimo entabulado entre as partes, a demanda se encontra inserida na excepcionalidade que admite a revisão das taxas de juros remuneratórios, conforme o entendimento jurisprudencial do STJ, o que impõe a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado do BACEN, ao tempo da pactuação.

Deve ser afastada a multa imposta nos embargos de declaração, quando não ficar evidenciado o caráter protelatório da sua oposição.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos pelo Banco BMG S.A e por Alice de Almeida, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Pedido Incidental de Exibição de Contrato, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o Primeiro Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor do proveito econômico obtido (id. 232170666, págs. 01/13).

O Banco BMG S/A, nas razões recursais, sustenta que o reconhecimento da abusividade da taxa de juros, aplicada nos contratos firmados com a Recorrida, implicou violação ao
pacta sunt servanda
, já que tinha ciência inequívoca dos percentuais dos juros.

Argumenta que a taxa média divulgada pelo BACEN é apenas um parâmetro das taxas de juros nas operações de crédito, que variam de acordo com o risco de cada operação, razão pela qual, não pode ser vista como uma medida de revisão.

Aduz que, por inexistir cobrança indevida, não há falar em restituição dos valores e pugna pela redução da verba honorária fixada.

A Recorrida apresentou contrarrazões ao Apelo, requerendo o seu desprovimento, com a majoração dos honorários advocatícios (id. 232170673, págs. 01/11).

A parte Autora, Alice de Almeida, interpôs o Recurso de Apelação, defendendo que a redução dos juros deve corresponder à exata médica do mercado, para os períodos contratados, quais sejam 85,21%, 86,50% e 92,61 ao ano.

Afirma que a multa imposta no julgamento dos Embargos de Declaração não se justifica, uma vez que não teve intuito protelatório.

O Apelado, nas contrarrazões, rebate a argumentação esposada e postula o não provimento do Apelo (id. 232170682, págs. 01/06).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recursos de Apelação Cível, interpostos pelo Banco BMG S.A e por Alice de Almeida, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Pedido Incidental de Exibição de Contrato, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o Primeiro Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor do proveito econômico obtido
.

Denota-se dos autos que Alice de Almeida propôs a Ação Revisional de Contrato c/c Pedido Incidental de Exibição de Contrato, contra o Banco BMG S/A, defendendo as seguintes teses:

a)
revisão da taxa de juros, quanto ao empréstimo pessoal, limitando-os a taxa média de mercado (BACEN), em consonância com o julgado em sede de demandas repetitivas (REsp n. 1.061.530/RS) e jurisprudência pacificada pelo Tribunal de Justiça deste Estado;

b) revisão de juros, quanto ao cartão de crédito e empréstimo consignado – INSS –, limitando-os ao limite legal, previsto em portaria do INSS;

c) pedido de exibição dos contratos de forma incidental, ante a não disponibilização dos mesmos quando da contratação;

d) repetição de indébito de forma simples, quanto aos valores pagos a maior de juros;

O Magistrado singularjulgou parcialmente procedentes

os pedidos iniciais, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na exordial, para determinar a redução dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, em 7,20% ao mês e 144,98% ao ano para o contrato n. 3186589 (Id. 137451470), em 6,52% ao mês e 155,24% ao ano para o contrato n. 4769735 (Id. 137451473), em 6,67% ao mês e 157,77% ao ano para o contrato n. 5898889 (Id. 137451474).

CONDENO
a parte demandada à repetição, na forma simples, do valor desembolsado indevidamente pela parte autora (taxa de juros abusiva), atualizado monetariamente pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês a partir do efetivo pagamento, permitindo-se, é claro, a compensação com o crédito eventualmente existente em favor do Banco demandado.

Por fim,
CONDENO
a parte requerida ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, arbitrados esses em 15% sobre o valor do proveito econômico obtido pela autora, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC. (Sic).

Inconformada, a Autora opôs o Recurso de Embargos de Declaração (id. 23217668, págs. 01/03).

O Juiz
a quo
rejeitou os Declaratórios e aplicou multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, por entender ser protelatório o recurso:

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração
.

(...).

Isto posto, com fundamento na orientação do STJ e do TJMT, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC/15, em razão do caráter protelatório dos presentes embargos, fixo ao embargante a imposição de multa no importe de 2% do valor atualizado da causa. (Sic).

Contra essas decisões, o Banco BMG S.A e Alice de Almeida interpuseram os Recursos de Apelação Cível.

Cumpre salientar que, em razão de os Apelos, interpostos pelas partes Autora e Requerida, terem pontos comuns, a análise será feita em conjunto.

Inicialmente, deve-se pontuar que, por exegese do preceituado pela Súmula n. 297, do Superior Tribunal de Justiça, os contratos bancários se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, perdendo força a regra do “
pacta sunt servanda
”.

Assim é que, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

Cumpre estabelecer que mesmo nos contratos regidos pelo Código de Defesa do Consumidor, somente se admite a intervenção judicial quando evidenciada a ocorrência de abusividade praticada pelo fornecedor, economicamente mais forte, como no caso da instituição financeira.

No que se refere aos juros remuneratórios, sabe-se que o STJ julgou, sob a égide dos repetitivos, o Recurso Especial n. 1.061.530/RS e firmou o entendimento de que as instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de 12% (doze por cento) previsto na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), bem como que estipular juros remuneratórios superiores a esse patamar não implica, de
per si
, em abusividade, a qual estará caracterizada apenas se o consumidor estiver em desvantagem exagerada. Veja-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO.

[...]

Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício.

[...]

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA

a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora;

b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.

[...]

II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF.

O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF.

Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido.

Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese.

Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor.

Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; ii) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) não se admite o protesto do título representativo da dívida.

Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido.

Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea "a" do permissivo constitucional e também pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando Mathias.

Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício.

Ônus sucumbenciais redistribuídos.

(STJ. REsp n. 1.061.530/RS. Órgão Julgador: 2a Seção. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Julgamento: 22/10/2008. Publicação: 10/3/2009). (Negritei).

Diante desse entendimento foi editada a Súmula n. 382:
A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade
.

Nesse sentido, o Julgado
in verbis:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE.

[...]

3.
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto no 22.626/1933), em consonância com a Súmula no 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica. A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula no 382/STJ. Precedente.

4. Agravo interno não provido”. (STJ. AgInt no AREsp 1015505/BA. Órgão Julgador: Terceira Turma. Julgamento: 18/02/2019. Publicação: 21/02/2019). (Destaquei).

No caso vertente, as partes firmaram os seguintes contratos:

·

Contrato de empréstimo pessoal n. 3186589 – firmado em 15/03/2021 – Encargos financeiros: Taxa efetiva de
18% ao mês
e 649,35% ao ano (id. 232170652, págs. 03/29);

·

Contrato de empréstimo pessoal n. 4769735 – firmado em 04/07/2022 – Encargos financeiros: Taxa efetiva de
16,99% ao mês
e 574,64% ao ano (id. 232170653, págs. 02/21);

·

Contrato de empréstimo pessoal n. 5898889 – firmado em 19/07/2023 – Encargos financeiros: Taxa efetiva de
16,9% ao mês
e 568,22% ao ano (id. 232170654, págs. 02/24);

Em consulta ao
site
do Banco Central do Brasil, constata-se que as Taxas Médias de Mercado dos juros para as operações do caso em tela, eram as seguintes (https://calculojuridico.com.br/juros-bacen/):

·

15/03/2021 –
5,27% ao mês
;

·

04/07/2022 –
5,33% ao mês
;

·

19/07/2023 –
5,61% ao mês
.

O Superior Tribunal Justiça vem adotando entendimento de que o simples fato de a taxa de juros estar acima da média não configura, necessariamente, abusividade, até porque o parâmetro usado pelos Tribunais Estaduais acerca do limite de uma vez e meia, dobro ou triplo não deve servir de balizador para o reconhecimento ou não da hipótese de discrepância, mas sim as peculiaridades de cada caso concreto. Veja-se:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS.

1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."

2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade,
mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso.
Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco.
Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.

3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação.

4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas "circunstâncias da causa" não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen (no caso 30%) - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS. 5. Agravo interno provido. (STJ. AgInt no AREsp: 1493171 RS 2019/0103983-1. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relator: Ministro Raul Araújo. Julgamento: 17/11/2020. Publicação: 10/03/2021). (Negritei).

Desta feita, levando-se em conta as peculiaridades das circunstâncias do caso em tela, vê-se que a abusividade das taxas cobradas nos contratos de empréstimo entabulados entre as partes, sem dúvida alguma, salta aos olhos.

O quadro a seguir demonstra a abusividade das taxas pactuadas:

Número do contrato

Data do contrato

Taxa pactuada

Taxa média

(BACEN)

3186589

15/03/2021

18,00% ao mês

5,27% ao mês

4769735

04/07/2022

16,99% ao mês

5,33% ao mês

5898889

19/07/2023

16,90% ao mês

5,61% ao mês

Vê-se, portanto, que a demanda encontra-se inserida na excepcionalidade que admite a revisão das taxas de juros remuneratórios, conforme o entendimento jurisprudencial do STJ transcrito alhures, o que impõe a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado do tempo da pactuação, bem como a devolução dos valores indevidamente pagos pela Apelada.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial pátrio e deste Sodalício. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONCLUSÃO NO SENTIDO DA ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ÍNDICE CONTRATADO SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO APURADA PELO BACEN. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Consoante o acórdão, houve a incidência de juros remuneratórios em patamar superior à taxa média de juros de mercado no contrato em apreciação, para a modalidade de cartão de crédito rotativo. Tais ponderações acerca da abusividade da taxa de juros remuneratórios contratada decorreram da apreciação fático-probatória e de termos contratuais, contexto que atrai as Súmulas 5 e 7/STJ, que são aplicáveis a ambas as alíneas do permissivo constitucional.
2. O fato de a taxa de juros entabulada supostamente não ser superior a uma vez e meia a taxa média apurada pelo Bacen não impede o reconhecimento da abusividade. Essa aferição compete às instâncias ordinárias, que fazem, para sua conclusão, uma apreciação entre a prevista no contrato e a média de mercado, o que foi feito para justificar a conclusão pela abusividade.
3. Agravo interno desprovido. (STJ. AgInt no REsp: 1979175 RS 2021/0406124-4. Órgão Julgador: Terceira Turma. Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze. Julgamento: 16/05/2022. Publicação: 18/05/2022).

“Ação revisional de contrato bancário de crédito pessoal em razão de juros abusivos". Alegação de juros abusivos acima da média de mercado. Sentença de procedência. Apelo do réu. Juros remuneratórios abusivos. Reconhecimento. Redução para a taxa média de mercado. Devolução dos valores pagos em excesso, de forma simples. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP. RAC 10871673420208260100 SP 1087167-34.2020.8.26.0100. Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado. Relator: Cauduro Padin. Julgamento: 05/11/2021. Publicação: 05/11/2021). (Destaquei).

APELAÇÕES - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL - JUROS REMUNERATÓRIOS - MAIS DE UMA VEZ E MEIA ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO - ABUSIVIDADE VERIFICADA - LIMITAÇÃO - RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR - FORMA SIMPLES - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SUCUMBÊNCIA DISTRIBUIDA PROPORCIONALMENTE ENTRE AS PARTES - MANUTENÇÃO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO - RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO. “A alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado” (Recurso Especial repetitivo n. 1.112.879/PR e REsp n.1.061.530/RS).
Demonstrada a discrepância entre a taxa contratada e aquela divulgada pelo BACEN, é o caso de limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado.
A devolução de valores pagos a maior, de forma simples, tem lugar sempre que se verificar o pagamento indevido. A eventual cobrança de encargo abusivo não é suficiente para configurar abalo moral passível de indenização. (TJMT. RAC 10041400320218110015. Órgão Julgador: Quarta Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges. Julgamento: 02/02/2022. Publicação: 08/02/2022). (Negritei).

Dessarte, deve a Apelação, interposta pela Autora ser provida, para que a limitação dos juros corresponda à taxa média do BACEN, para os períodos da contratação.

No que tange à multa aplicada à Alice de Almeida, nos Embargos de Declaração, tem-se que deve ser afastada, já que ausente o caráter protelatório da oposição.

Com efeito, o manejo dos Declaratórios ocorreu, em virtude de o Magistrado singular ter reconhecido a abusividade das taxas de juros pactuadas, mas ter limitado com percentuais diversos da taxa média do BACEN.

Nessa quadra, a sentença, neste ponto, também merece retificação.

Com relação ao valor dos honorários, a fixação deve reger-se segundo a apreciação equitativa do juiz, que terá como parâmetros o percentual mínimo de 10% (dez por cento) e máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, devendo o julgador estar atento ao que prescrevem as normas dos incisos do § 2
o
do artigo 85 do CPC.

Na espécie, é possível mensurar o proveito econômico obtido, visto que será apurado por meros cálculos aritméticos. Logo, não merece acolhimento a tese defendida pelo Banco BMG S/A, quanto à alteração da base de cálculo.

Igualmente ocorre com relação ao percentual fixado (15%), posto que atende os parâmetros previstos nos incisos do § 2
o
do artigo 85 do CPC.

Diante de tais considerações, o Apelo, interposto pelo Banco BMG S/A, deve ser desprovido e a Apelação, manejada por Alice de Almeida, deve ser provida.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Banco BMG S/A e
DÁ-SE PROVIMENTO
à Apelação, manejada por Alice de Almeida, para determinar que a

limitação dos juros, atinentes aos contratos firmados entre as partes, corresponda à taxa média do BACEN, para os períodos da contratação, bem assim para afastar a condenação ao pagamento da multa, aplicada nos Embargos de Declaração.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024